Tribunal: TJDFT
Processo: 0754049-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PELA TAXA SELIC. OMISSÕES INEXISTENTES. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de dilação de prazo para apresentação de cálculos e homologou os valores apresentados pelo exequente, com fundamento na impossibilidade de rediscussão da exigibilidade do título e na legalidade da aplicação da Taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial por suposta inconstitucionalidade (“coisa julgada inconstitucional”); (ii) estabelecer se houve omissão quanto à vedação da capitalização de juros decorrente da aplicação da Taxa Selic de forma composta, em afronta à EC 113/2021 e à jurisprudência do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não constituem meio próprio para rediscussão da causa, devendo se restringir à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.
4. A alegação de inexigibilidade do título, por inconstitucionalidade da lei que embasa a obrigação, foi expressamente apreciada no acórdão embargado, com a conclusão de que a discussão foi superada na fase de conhecimento, não podendo ser renovada no cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
5. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, incluindo correção monetária e juros de mora, foi devidamente justificada no julgado embargado com base na EC 113/2021, na Resolução CNJ n. 303/2019 e em precedentes do TJDFT, não configurando anatocismo ou capitalização vedada.
6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e teses invocadas pela parte não configura omissão quando a matéria foi enfrentada de forma suficiente para a resolução da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.